Tribunal: TJBA
Processo: 8015060-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015060-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELO CALMON DE SA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO, CARLA LESSA SANTANA, NUNO BRITO RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo da segurança, visando o saneamento de alegadas omissões, contradições e o prequestionamento das normas ali indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate as teses de omissão e contradição, com relação a (a) ausência de manifestação sobre a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 103/STJ) que estabelece o ônus da prova ao corresponsável tributário; e (b) superação da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em aparente desconsideração aos arts. 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração,
na forma do art.
1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado fundamentou a concessão da segurança em uma premissa jurídica que antecede e condiciona a própria discussão sobre o ônus da prova e a responsabilidade tributária:
a
violação manifesta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
insculpidos no
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5. Ficou demonstrado por prova pré-constituída que o Impetrante não foi notificado do processo administrativo que lhe atribuiu a corresponsabilidade, nem foi citado na execução fiscal correspondente.

6. A decisão colegiada não negou a existência do Tema 103/STJ, mas realizou uma distinção (
distinguishing
), ao assentar que a aplicação de tal precedente pressupõe a regular instauração da relação processual contra o corresponsável.

7. O vício identificado no acórdão é anterior e mais grave, pois diz respeito à própria formação do título executivo em relação ao Impetrante, sem que lhe fosse dada ciência.

8. Também não se caracterizou a omissão com relação à análise sobre a presunção de legitimidade da CDA, pois o acórdão foi explícito ao afirmar que tal presunção é
relativa
e foi categoricamente afastada no caso concreto pela prova inequívoca da ofensa às garantias constitucionais.

9. A pretensão da Embargante revela o claro propósito de obter um novo julgamento da causa, buscando a reforma do acórdão por discordar de seus fundamentos. Tal objetivo extrapola os limites estritos dos embargos de declaração.

10
.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

11
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, art
s
.
5º,
LIV e LV;
CPC/2015
,
art.
1.022;
CTN, art. 204; Lei 6.830/1980, art. 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 103
;
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA